Tribunal: TJDFT
Processo: 0025818-39.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025818-39.2015.8.07.0007 RECORRENTE: VINÍCIUS ALENCAR DE OLIVEIRA CRESCÊNCIO RECORRIDO: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRADAÇÃO PREVISTA EM LEI. COMPLEMENTAÇÃO INDEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO SINISTRO. I. Atende ao princípio da dialeticidade o recurso cujas razões sejam aptas a descortinar o inconformismo do recorrente e a pretensão revisional deduzida. II. Em caso de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização do seguro DPVAT deve ser proporcional e calculada na forma do artigo 3o, § 1o, inciso II, da Lei 6.194/1974. III. A correção monetária, como mero fator de ajuste do valor da moeda, deve incidir desde o evento danoso, momento a partir do qual é devido o pagamento da indenização do seguro obrigatório. IV. Recurso da Ré conhecido e parcialmente provido. Recurso do Autor prejudicado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, sustentando que, como foi acolhido um dos pedidos alternativos por ele formulado, não há que se falar em parcial procedência, devendo a recorrida arcar integralmente com os ônus de sucumbência. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJSC; b) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, pleiteando a majoração da verba fixada a título de honorários advocatícios, pois o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa não remunera dignamente o advogado da parte vencedora; c) artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não fundamentou sua decisão a respeito do devido distinguishing; d) artigo 927 do CPC, argumentando que a correção monetária deve ser concedida a partir do evento danoso. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355 (ID 17840956). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “com o provimento quase integral da apelação interposta pela Ré e a consequente inversão dos ônus da sucumbência, resta prejudicado o recurso interposto pelo Autor, que tem por objeto a majoração da verba honorária” (ID 9267879), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgRg no AgRg no AREsp 1806645/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29/3/2021). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC” (AgInt nos EDcl no AREsp 1771148/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/4/2021). Tampouco reúne condições de transitar o recurso no tocante à aventada afronta ao artigo 927 do CPC porque falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “Por não traduzir majoração do débito, servindo tão-somente como expediente de preservação da identidade da moeda ao longo do tempo, a correção monetária possui neutralidade jurídica que a torna imanente a qualquer pagamento realizado fora do tempo convencionado ou legalmente estabelecido. Deve incidir, pois, desde o evento danoso, momento a partir do qual é devido o pagamento da indenização do seguro obrigatório.” (ID 9267879). Determino que todas as publicações referentes à recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355 (ID 17840956). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025